Tribunal: TJPA
Processo: 0001001-08.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001001-08.2017.8.14.0083

APELANTE: ANTONIO DE ALMEIDA DEMES

APELADO: MUNICIPIO DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0001001-08.2017.8.14.0083

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

RECORRIDO: ANTÔNIO DE ALMEIDA DEMES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE EMITIDO POR ENTE PÚBLICO. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART. 701, §2º, CPC). INEXISTÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO CAMBIAL. CHEQUE COMO PROVA ESCRITA SUFICIENTE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. ALEGADA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. MATÉRIA A SER APURADA EM VIA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Antônio de Almeida Demes, reconhecendo a exigibilidade de dois cheques emitidos pelo ente público e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os cheques emitidos pelo Município, posteriormente convertidos em título executivo judicial por ausência de embargos monitórios, são exigíveis independentemente da comprovação da causa debendi e da alegada ausência de formalidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, segundo a qual é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública (Súmula 339/STJ) e admissível a ação fundada em cheque prescrito, sendo dispensável a demonstração da causa debendi (Súmulas 299 e 531/STJ).

4.

O cheque, ainda que prescrito, constitui prova escrita suficiente para embasar a monitória, cabendo ao devedor comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.

5.

Alegações genéricas de ausência de licitação ou de formalidade administrativa não afastam a presunção de validade dos atos administrativos nem desconstituem o título judicial regularmente formado. Eventuais irregularidades devem ser apuradas na esfera própria, sem prejuízo do direito do credor de boa-fé.

6.

A continuidade administrativa obriga o ente público ao cumprimento das obrigações válidas, ainda que provenientes de gestões anteriores.

7.

O agravo interno não se mostra manifestamente protelatório, razão pela qual, por ora, deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cheque, ainda que prescrito, constitui prova escrita suficiente para embasar ação monitória contra ente público, sendo desnecessária a demonstração da causa debendi.

2.

A mera alegação de ausência de licitação ou formalidade administrativa não afasta a exigibilidade do título executivo judicial constituído na forma do art. 701, §2º, do CPC.

3.

A multa do art. 1.021, §4º, do CPC somente é aplicável quando demonstrado o caráter manifestamente protelatório do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, II; 701, §2º; 1.021, §4º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 299, 339 e 531; TJPA, Apelação Cível nº 00010244520018140040, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 1ª Câmara Cível Isolada, j. 14.05.2015, publ. 27.05.2015.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Município de Curralinho
contra
decisão monocrática
proferida nos seguintes termos (ID 24040074):

“Diante do exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso, e DOU PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XII, ‘d’, do Regimento Interno desta Corte, para reformar a sentença de primeiro grau, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença e reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial.”

Em suas razões (ID 25099495), o agravante,
Município de Curralinho
, alega, inicialmente, que o recurso é
tempestivo
, observado o
prazo em dobro
conferido à Fazenda Pública (arts. 1002 e 1003 do CPC) e
cabível
, com fundamento no art. 1.021 do CPC e nos arts. 289 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal, tendo como objetivo reformar a decisão monocrática da Relatoria que reconheceu a exigibilidade do título executivo judicial.

Relata que a decisão agravada reformou a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, a qual havia
acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença
, reconhecendo a
inexigibilidade do título executivo judicial
e extinguindo o processo com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa.

O agravante narra que a demanda originária consiste em
Ação Monitória
proposta por
Antônio de Almeida Demes
, visando à cobrança de dois cheques emitidos pelo Município de Curralinho, nos valores de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e
R$ 13.000,00 (treze mil reais)
.

Afirma que o Município, embora citado,
não apresentou embargos monitórios
, motivo pelo qual o
mandado de pagamento foi convertido em título executivo judicial
, nos termos do art. 701, §2º, do CPC. Contudo, na fase de cumprimento de sentença, o Município apresentou
impugnação
, sustentando a
ausência de comprovação da entrega das mercadorias
, a
inexistência de regularidade formal da obrigação
e a
emissão dos cheques sem procedimento licitatório
.

Defende que a decisão monocrática ora agravada incorreu em
erro de fundamentação
, uma vez que reconheceu a exigibilidade dos títulos com base apenas na emissão dos cheques, sem exigir a comprovação documental da relação jurídica que os originou.

Sustenta que a
Administração Pública
deve observar os
princípios da legalidade, moralidade e eficiência
(art. 37 da Constituição Federal), e que
não é possível compelir o ente público ao pagamento
de valores cuja origem não esteja devidamente comprovada ou respaldada em
processo administrativo regular
, sob pena de se
validar despesas irregulares
e causar
lesão à ordem pública
.

Alega que a decisão agravada, ao admitir a exigibilidade dos cheques sem a devida comprovação da prestação de serviços ou da entrega das mercadorias,
viola os princípios constitucionais da gestão fiscal responsável
e
pode ensejar enriquecimento ilícito
do particular, comprometendo os cofres públicos.

Argumenta que a
continuidade administrativa
não obriga o gestor atual a arcar com dívidas
irregulares ou sem lastro documental
, sob pena de se legitimar atos potencialmente ímprobos praticados por gestões anteriores.

Para sustentar suas alegações, o agravante invoca precedente do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (AI nº 70080849474)
, no qual se reconheceu a inexigibilidade de título por ausência de liquidez, certeza e comprovação da obrigação em contrato administrativo.

Ao final, o Município requer o
conhecimento e provimento
do agravo interno para
reconsiderar ou reformar
a decisão monocrática, , restabelecendo a sentença de primeiro grau que
reconheceu a inexigibilidade do título executivo judicial
, por ausência de comprovação documental e risco de prejuízo ao erário, com fundamento no art. 1.021 do CPC e art. 289 do RITJPA.

O recorrido, Antônio de Almeida Demes, apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 25724495), sustentando que o agravante busca rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada, uma vez que não apresentou embargos à ação monitória, o que ensejou a conversão do mandado em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC.

Afirma que houve preclusão consumativa, impedindo o Município de reabrir discussão sobre a origem do débito, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC, e requer a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância manifestamente inadmissível.

Aduz que a decisão monocrática encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJPA, que reconhecem a validade do cheque como prova escrita suficiente para embasar ação monitória, dispensando a comprovação da causa debendi, citando a Súmula 531 do STJ.

Sustenta que a simples emissão do cheque constitui prova escrita da obrigação, cabendo ao devedor comprovar eventual fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do credor, o que não foi feito pelo Município.

Refuta a alegação de que a dívida teria sido gerada por gestão anterior, afirmando que a obrigação é do próprio ente público, e não do gestor, sendo vedado ao Município invocar a troca de gestão para se eximir de seus compromissos financeiros.

Por fim, pugna pelo não conhecimento do agravo interno, por violação à coisa julgada, e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão monocrática que reconheceu a exigibilidade do título executivo judicial e determinou o prosseguimento da execução, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, caso o recurso seja julgado manifestamente inadmissível.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 24040074, pela qual se deu provimento à apelação do credor para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial.

O agravante, Município de Curralinho, sustenta a tempestividade do recurso e seu cabimento regimental, afirmando que a decisão monocrática reformou a sentença que havia acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a inexigibilidade dos cheques e extinguir o feito com resolução de mérito, com honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Alega que os títulos foram emitidos sem lastro documental mínimo (ausência de notas fiscais, contratos administrativos ou registro de liquidação), que não houve procedimento licitatório nem formalização contratual e que a imposição de pagamento violaria os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, com potencial lesão à ordem pública e risco de enriquecimento ilícito.

Invoca, ainda, a ideia de que a continuidade administrativa não obriga a atual gestão a honrar obrigações supostamente irregulares de gestões pretéritas, citando precedente do TJRS sobre ausência de liquidez, certeza e exigibilidade em contratos administrativos.

Ao final, requer reconsideração ou, subsidiariamente, provimento do agravo para restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu a inexigibilidade dos títulos.

No mérito, mantenho, pelas mesmas razões, a fundamentação e a conclusão da decisão monocrática agravada. A controvérsia é restrita à exigibilidade de dois cheques emitidos pelo Município, nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 13.000,00 (treze mil reais), cujo total atualizado indicado na inicial foi de R$ 34.907,62 (trinta e quatro mil, novecentos e sete reais e sessenta e dois centavos).

O juízo monocrático reconheceu, com apoio na jurisprudência consolidada, que (i) é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública (Súmula 339 do STJ); (ii) é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito (Súmula 299 do STJ); e (iii) é dispensável a menção ao negócio subjacente (
causa

debendi
) em monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente (Súmula 531 do STJ).

Além disso, assentou que o Município limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar prova robusta apta a desconstituir a presunção de validade dos títulos, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, CPC).

As teses do agravante não infirmam tal compreensão. A invocação abstrata dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência não se sobrepõe ao regime jurídico dos títulos de crédito (cheques), nem à disciplina específica da ação monitória, em que a cártula, ainda que prescrita, constitui prova escrita suficiente do crédito perseguido, deslocando ao devedor o encargo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Foi exatamente essa a
ratio
da decisão monocrática, que expressamente consignou a suficiência da prova e a insuficiência das alegações genéricas do Município.

Eventuais irregularidades administrativas, licitatórias ou de gestão devem ser apuradas na via própria, inclusive com eventual responsabilização de agentes e eventual direito de regresso, mas tais questões não podem servir de obstáculo ao direito do credor de boa-fé, sob pena de violação à segurança jurídica e à presunção de validade dos atos administrativos.

Nesse ponto, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Pará é convergente. Firmou-se que, em ação monitória por cheque emitido por órgão do Poder Público, que o cheque, mesmo prescrito, é prova escrita suficiente para embasar a monitória, não se exigindo a indicação da
causa debendi
, por força do princípio da abstração dos títulos de crédito, cabendo ao devedor demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS E EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO À CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS E WALDEMIR DE MATOS FERNANDES E SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA, EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS OPOSTOS POR WALDEMIR DE MATOS FERNANDES. ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL POR AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Insurge-se o apelante contra sentença que julgou procedentes os embargos monitórios e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no Art. 269, I, do CPC, em relação à CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS e WALDEMIR DE MATOS FERNANDES, e sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC, por ilegitimidade passiva, em relação MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada parte. II - Alega o apelante em suas razões: 1) a intempestividade dos embargos opostos por WALDEMIR DE MATOS FERNANDES; 2) a dispensabilidade da causa debendi; 3) ilegitimidade da CÂMARA MUNICIPAL, por ausência de personalidade jurídica. III - Tem-se como prazo para oferecimento dos embargos à monitória pelo requerido o prazo de 15 (quinze) dias, contados, nos termos do art. 241, II, do CPC, da juntada aos autos do mandado do mandado cumprido. A citação do requerido se deu no dia 20/05/02, mediante mandado cumprido pelo Oficial de Justiça, conforme certidão juntada à fl. 25 dos autos da ação monitória. Referido mandado foi juntado aos autos no mesmo dia 20/05/02, conforme termo de juntada de fl. 24v dos autos, que atesta o termo inicial de contagem do prazo para oferecimento dos embargos. Considera-se, portanto, o dia 20/05/02 como termo inicial para a contagem do prazo para oposição dos embargos. No entanto, o prazo começa a correr no dia útil imediatamente seguinte, dia 21/05/02, vindo a finalizar-se em 04/06/02. Oferecidos os embargos em 18/06/02, concluímos, portanto, que são intempestivos, razão pela qual acolho a presente alegação, declarando intempestivos os embargos oferecidos por WALDEMIR DE MATOS FERNANDES, não podendo suas alegações serem consideradas a título de defesa, levando à consideração da veracidade dos fatos alegados pela apelante em relação a pessoa dele. IV - Alega o apelante a necessidade de participação do Município de Parauapebas na condição de litisconsorte passivo necessário, tendo em vista que a Câmara Municipal só tem personalidade judiciária para a defesa de suas prerrogativas institucionais, não podendo responder por obrigações financeiras, as quais ficam na esfera de responsabilidade do ente público municipal. De fato, já está pacificado que as Câmaras Municipais só tem capacidade judiciária para a defesa suas prerrogativas institucionais, não podendo responder diretamente quando a responsabilidade tem natureza financeira, daí porque deve o ente público compor o polo passivo da demanda, a fim de responder pelo impacto financeiro. V- O requisito essencial para a propositura da ação monitória pelo credor é a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. A falta dessa prova, ou a sua insuficiência, fatores que só o livre convencimento do juiz poderá atestar, pode levar à carência de ação pelo autor, por falta de requisito essencial para a propositura da ação. Instruiu o autor a sua ação monitória com o cheque de nº 004986, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), emitido pela Câmara Municipal de Parauapebas. O juiz, ao sentenciar o feito, declarou que o apelante não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, por considerar que o cheque é um simples início de prova, não sendo prova suficiente para a procedência da ação. Entendo, pelo sistema do livre convencimento, que essa prova, por se tratar de título executivo, mesmo que prescrito, é suficiente para fundamentar a presente ação monitória contra o ente público, tendo em vista que, em caso de cheque, não se exige que seja demonstrada a origem da dívida. A essa característica do título dá-se o nome de “abstração”. “Consiste na absoluta desvinculação do título em relação ao negócio que lhe deu origem.” VI - Aduz o apelante que os apelados é que não se desincumbiram de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de seus direitos, limitando-se apenas a meras alegações, sem apresentar qualquer prova material e que, em caso de cheque prescrito, não há necessidade de indicação do negócio jurídico subjacente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabendo, portanto, ao embargante fazer a contraprova. Tal alegação procede, tendo em vista a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça defendendo a inexigência de indicação da causa debendi em caso de ação monitória por cheque. Diante disso, entendo estarem perfeitamente provados nos autos os fatos constitutivos do direito do autor e não provados os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do referido direito, o que leva rejeição dos embargos monitórios, com a constituição de pleno direito do título executivo judicial em favor do apelante. VII - Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida, rejeitando os embargos e constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor do apelante. (TJ-PA - APL: 00010244520018140040 BELÉM, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 14/05/2015, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 27/05/2015)

O precedente também registra que não se pode recusar a exigibilidade com base em meras alegações desacompanhadas de prova, exatamente como ocorre no caso em apreço.

Além disso, a decisão monocrática examinou e refutou, de modo adequado, a linha argumentativa de “lesão à ordem pública” e “enriquecimento ilícito”.

O eventual receio de dano ao erário não se converte em salvo-conduto para inadimplência, menos ainda quando a Administração, que emitiu as cártulas, não traz aos autos elementos concretos de vício que atinjam a higidez documental do título.

A tese de que a dívida teria sido “da gestão anterior” tampouco se sustenta: trata-se de obrigação do ente municipal, dotado de continuidade administrativa, que não se confunde com a pessoa do gestor, entendimento igualmente refletido na fundamentação monocrática.

Registro, ainda, que, embora o recorrido tenha arguido, em contrarrazões, a existência de coisa julgada e preclusão em razão da inércia do Município na fase monitória, com pedido de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, o desate do presente agravo interno prescinde dessa discussão: basta a constatação, já firmada na decisão agravada, de que o Município não comprovou fato hábil a elidir a presunção de exigibilidade dos títulos, ônus que lhe incumbia.

Em suma, subsistem incólumes os fundamentos centrais do
decisum
impugnado: é cabível a ação monitória contra a Fazenda Pública; a monitória fundada em cheque prescrito dispensa a
causa debendi
; a simples emissão das cártulas constitui prova escrita do débito; e o Município, mesmo impugnando o cumprimento de sentença, não produziu prova específica capaz de desconstituir os títulos.

Assim, ausente demonstração concreta de irregularidade que comprometa a validade dos cheques e não tendo o agravante se desincumbido de seu encargo probatório, permanece hígida a conclusão pela exigibilidade do crédito e pelo prosseguimento do cumprimento de sentença.

No tocante ao pedido do recorrido para aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC,
deixo, por ora, de aplicá-la
, uma vez que, embora improcedente, o agravo interno não se mostra manifestamente protelatório, tendo sido manejado dentro dos limites do direito de recorrer e com exposição fundamentada de teses jurídicas.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025